Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015859-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELIN VOOS RAMOS - CPF: 396.232.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06) – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO
– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – RESTRIÇÃO SUBSISTENTE HÁ MAIS DE 6 MESES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO – ORDEM
CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Previstas na Lei nº. 11.340/2006, a implementação das
medidas protetivas de urgência, está atrelada
aos requisitos de atualidade, urgência, necessidade e preventividade, devendo vigorar até que cesse o perigo que embasou o pedido de tutela. Inexistindo elementos suficientes que ensejem a manutenção das medidas, necessária se faz a revogação delas, eis, que não podem perdurar por tempo indefinido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Carlos Jose Ramos,
contra suposto ato coator atribuído a
MMª. Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT,
aqui apontada como autoridade coatora, que
manteve Medidas Protetivas
requeridas por

E. S. V.
,
com fundamento no art. 1º e 19 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em síntese, a Defesa pede:
1)
a
revogação das medidas protetivas de urgência
, por entender não haver motivos suficientes a ensejar sua decretação.
Subsidiariamente
, requer, ao menos:
2) a revogação da medida
referente a
“Proibição do de frequentar Igreja Adventista do Sétimo Dia Central, situada na Avenida Amazonas nº 1.878, Centro, da Cidade de Rondonópolis”.
(Id. 218852174).

Em complemento, sustenta que as medidas adotadas ofendem aos
princípios constitucionais
da
ampla defesa, presunção da inocência
e ao
devido processo legal.

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 219845168).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 220652684).

A d. PGJ manifestou-se pela
concessão
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 222428188):

“Habeas Corpus. Decretação de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Federal nº 11.340/2006, em favor de mulher supostamente vítima de violência doméstica e familiar. Insurgência defensiva. Alegada ausência de fundamentação da decisão judicial. Pedido de revogação. Possibilidade. Caso em que não foi comprovada a prática de qualquer ato que aponte para risco, real e efetivo, de violência física, moral e/ou psicológica por parte do paciente contra a ex-esposa. Desnecessidade das cautelares.
Parecer pela concessão da ordem
.”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
17.11.2023
, a vítima procurou a delegacia de polícia narrando que seu ex-marido, ora paciente, passou a frequentar assiduamente a mesma Igreja e passou a encará-la repetidamente. Destacou que a presença dele a abala psicologicamente e teme que algo possa acontecer, razão pela qual solicitou
novas medidas protetivas
(Boletim de Ocorrência de nº 2023.329175).

Em face desses fatos, as Medidas Protetivas foram deferidas em favor da vítima, a saber
(Id. 134754229 – 1º grau):

“I – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006);

II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
III – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o seu local IGREJA ADVENTISTA DO 7º. DIA, SITO A AV. AMAZONAS, 1878, CENTRO E LOCAL DE TRABALHO SITO AV. PADRE ANCHIETA, 1413, VILA AURORA, AMBOS NESTA CIDADE,
a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.”.

(grifei)

Em
6.3.2024
a defesa peticionou nos autos, requerendo a revisão das condições das medidas protetivas
objetivando a revogação da medida de “
proibição de frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Rondonópolis”;
que em
9.4.2024
restou indeferida pela magistrada, mediante os seguintes fundamentos:

“(...) Conforme o relatório psicossocial, a requerente esclareceu que, embora não esteja cadastrada como membro, passou a frequentar a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Rondonópolis, situada na Avenida Amazonas, n. 1878, depois de se casar novamente, em meados de 2022, onde seu atual companheiro também frequenta. Destacou ainda que, após algumas tentativas não exitosas de conviver com o requerido na mesma igreja, ela solicitou as medidas protetivas em questão, em razão dos danos psíquicos que a presença dele lhe causava. Diante dos esclarecimentos fornecidos pela requerente no estudo psicossocial, é possível concluir que ela já estava frequentando a igreja mencionada há certo período, mesmo não sendo cadastrada como membro, porém, justificou de maneira coerente o motivo pelo qual ainda não estava cadastrada. Essa circunstância evidencia que a frequência da requerente à referida igreja antecede o pedido de revisão das medidas protetivas por parte do requerido. Assim, considerando tal contexto, não é possível acolher o pedido apresentado pelo requerido, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido apresentado no ID 138365454.”

Pois bem.

A defesa argumenta que a Medida Protetiva em questão é ilegal por violar o direito ao contraditório, a ampla defesa e o princípio da presunção de inocência. Alega que as acusações feitas pela vítima são tendenciosas e carecem de qualquer elemento probatório que conferisse credibilidade às suas alegações. Afirma também que o paciente não cometeu qualquer agressão, seja física ou psicológica, que pudesse justificar o temor da vítima.

Adicionalmente, a defesa destaca que o paciente é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia
Central
de Rondonópolis, localizada na Avenida Amazonas nº 1878, Centro, Rondonópolis/MT, há mais de 38 anos. Em contraste, a ex-companheira (vítima)
faz parte do corpo de membros de outra
Igreja Adventista do Sétimo Dia, situada no
Parque das Rosas
, à Rua I, Q46, L28 - Loteamento Parque das Rosas. Nesse contexto, as restrições estabelecidas pelas medidas protetivas se revelam desproporcionais, inadequadas e atemporais.

Explico.

Inicialmente,
saliento que as medidas de proteção adotadas pela
MM. Juíza de Direito
,
bem como o indeferimento do pedido de revogação encontram-se
em plena harmonia com os preceitos insculpidos na Lei nº 11.340/2006, cujo rigor advém da lógica conclusão de que aquele delito perpetrado por alguém com histórico de estreita convivência da vítima, como no caso dos autos (ex-companheiro), está a merecer tratamento diferenciado por parte do Judiciário.

Ademais, c
onsabido que as medidas protetivas são
tutelas de urgência autônomas que possuem caráter penal,
e também, de natureza cível

e
devem permanecer enquanto forem necessárias para garantir a integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da vítima

Nesse sentido, temos:

“1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois
têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra
ou se perpetue.”. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

De modo semelhante, em situações pretéritas, o entendimento do STJ foi que “
as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano,
mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito
.” (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

E, desta e. Câmara, colho trecho do seguinte aresto:

“Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar,
as palavras da vítima ganham especial relevância
, haja vista que comumente são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e em situação de vulnerabilidade,
razão pela qual se mostra suficiente para o deferimento das
medidas

protetivas
.”. (N.U 1019552-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Apenas a título complementar, verso que a mera renovação de medidas cautelares, (
in casu
, nos autos de N. U. 1038979-22.2023.8.11.0003), não implica em qualquer juízo de valor a respeito da materialidade da violência doméstica e/ou familiar e dos respectivos indícios de autoria àquele que sofre a submissão às providências protetivas.

As medidas protetivas de urgência não possuem prazo de duração estabelecido na Lei nº. 11.340/06, podendo perdurar até a execução da pena eventualmente imposta na ação penal respectiva, desde que,
necessária
para prevenir e coibir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (vide TJ-PR - APL: 00071877420188160077 PR 0007187-74.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 11/04/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019).

No caso em apreço, observo que a vítima não se encontra em situação de violência doméstica ou de risco,

pois conforme demonstrado nos autos, a afirmação de que
“a presença dele a abala psicologicamente e teme que algo possa acontecer”
não retrata uma situação de perigo, mas sim de
um desconforto
com a presença do paciente no mesmo local (Id. 130499732).

Cumpre mencionar que, apesar de coerente o temor da vítima, as medidas protetivas de urgência são regidas pela cláusula “rebus sic stantibus” e para sua manutenção é necessária a demonstração de que persiste o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, conforme preceitua categoricamente o art. 19, §6º, da Lei Federal nº 10.340/2006. E, a vítima ter sofrido algum tipo de constrangimento físico ou psicológico há cerca de 8 anos, em meados de 2016, não autoriza, nos dias atuais, dada a contemporaneidade exigível,
sem a presença de fatos novos e de real potencialidade lesiva
, a imposição e manutenção das cautelares.

Ademais, verifico que as medidas perduram desde
5.12.2023
e foram prorrogadas em
2.5.2024
por um período adicional de
180 dias.
E, inexistem nos autos de piso qualquer informação de que o paciente tenha desrespeitado as condições impostas, razão pela qual entendo que não subsistem argumentos suficientes para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal que diante da
inexistência de fato novo apresentado nos autos
que demonstre persistir risco para a incolumidade física e psicológica da ofendida, deve as medidas protetivas de urgência serem revogadas, não podendo estas perdurar por tempo indefinido. Senão vejamos:

“(...). Não persistindo os motivos que justificaram a imposição das medidas protetivas impõe-se a revogação das mesmas, sob o risco de se tornarem eternas. (N.U 1020999-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

Nesse sentido, como bem pontuado pela d. Procuradoria
“(...) apesar de E. S. V. ter dito à autoridade policial que esses encontros com o paciente lhe causam abalo psicológico, ela
não relatou qualquer conduta do ex-marido com potencialidade, suficiente e verdadeira
, para lhe causar algum transtorno psíquico ou, muito menos, risco à sua integridade física; o simples fato de a mulher entender que o homem estaria “encarando” ela e seu atual companheiro, não pode, por si, abalá-la de tal modo a justificar a imposição de medidas protetivas de urgência.”
(Id. 222428188).

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a
ordem intentada em favor de

Carlos Jose Ramos
e

revogo as medidas protetivas deferidas em favor da vítima
E. S. V.

no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024